Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FALHA NA CITAÇÃO DE UMA EXECUTADA. DÉBITO SOLIDÁRIO. APROVEITAMENTO DA DEFESA DOS DEMAIS EXECUTADOS. AMPLO DEBATE DAS PARTES. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). RECONHECIMENTO DE NULIDADE REJEITADO. DECISÃO MANTIDA.
Em que pese a ocorrência de falha na citação de uma das Executadas, revela-se acertada a decisão de rejeição ao pedido de reconhecimento de nulidade, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), mormente porque a Executada/Agravante é devedora de débito de forma solidária, cuja defesa apresentada pelos demais Executados a ela aproveitou, havendo de se destacar que os demais devedores manifestaram-se de forma recorrente nos autos desde o início da tramitação da presente fase processual, promovendo regularmente a defesa de seus interesses, com destaque para o ato judicial de nomeação do Perito do Juízo e do debate sobre os cálculos contidos no laudo que acabou homologado em juízo.
Agravo de Instrumento desprovido.